Tribunal: TJMT
Processo: 1014321-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014321-69.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), ERMESON DIAS DA SILVA - CPF: 788.210.101-04 (AUTOR), AMPER - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.578.164/0001-14 (REU), JOSIELY SIQUEIRA RITA - CPF: 008.331.621-36 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TALITA ZIRPOLI DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 404.906.208-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR WHATSAPP. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA PORTARIA CONJUNTA No 412/2021 DO TJMT. AUSÊNCIA DE CHAMADA DE VÍDEO E IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CITANDO. VIOLAÇÃO LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

I. Caso em exame

1. Ação rescisória visando à desconstituição de sentença proferida na Ação de Rescisão Contratual no 1007604-93.2017.8.11.0041, que tramitou na 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, a qual determinou a rescisão do contrato particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária e a reintegração da parte requerida na posse do imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a citação realizada por meio de WhatsApp e e-mail atendeu aos requisitos formais estabelecidos na Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT, especificamente quanto à necessidade de chamada de vídeo, identificação visual do citando mediante documento oficial com foto e registro fotográfico ou captura de tela que comprove a ciência inequívoca do ato citatório.

III. Razões de decidir

3. A citação por meios eletrônicos encontra amparo legal no art. 246, V, do CPC e foi regulamentada pelo TJMT por meio da Portaria Conjunta no 412/2021, que estabelece requisitos específicos para sua validade, incluindo a realização de chamada de vídeo e a identificação do citando mediante exibição de documento oficial com foto.

4. A certidão lavrada pelo oficial de justiça não demonstra o cumprimento integral dos requisitos estabelecidos na normativa, não havendo menção à realização de chamada de vídeo, à identificação do citando mediante apresentação de documento oficial com foto, nem registro fotográfico ou captura de tela que comprove a identidade do destinatário da citação.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige para a validade da citação por WhatsApp os seguintes requisitos: confirmação do número de telefone do citando, confirmação escrita do recebimento da mensagem e envio de foto individual do citando, sendo insuficiente a mera certidão de oficial de justiça que não documenta tais elementos.

6. A citação é ato processual de suma importância por estabelecer a relação processual triangular e assegurar ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo sua ausência ou realização defeituosa vício insanável que compromete todo o processo, inclusive a sentença transitada em julgado.

7. A consequência direta da citação inválida foi a revelia do autor, que culminou na presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial e no julgamento antecipado do mérito com procedência do pedido de rescisão contratual, configurando violação a literal disposição de lei nos termos do art. 966, V, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Ação rescisória julgada procedente.

Tese de julgamento:

"1. A citação eletrônica realizada via WhatsApp deve observar rigorosamente os requisitos previstos na Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT, especialmente a realização de chamada de vídeo e a identificação visual do citando mediante documento oficial com foto. 2. A inobservância desses requisitos formais gera a nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes, configurando violação a literal disposição de lei apta a ensejar a rescisão da sentença transitada em julgado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 239, 246, V, 280, 966, V; Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT, arts. 1o, § 3o, e 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.030.887/PA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.11.2020; STJ, HC 652.068/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 13.06.2022; TJMT, AI 1034715-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19.02.2025; TJMT, AC 1003058-70.2023.8.11.0045, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 06.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Colenda Turma:

Trata-se de
ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência,
ajuizada por
ERMESON DIAS DA SILVA
em desfavor de
AMPER - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, visando à desconstituição de sentença proferida na
Ação de Rescisão Contratual no 1007604-93.2017.8.11.0041
, que tramitou na 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, a qual culminou na rescisão do contrato particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária localizada no Lote 16, da Rua 01, bairro Jardim das Oliveiras, nesta capital, além da reintegração da Amper na posse do imóvel.

Inconformado, a autor requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob alegação de hipossuficiência financeira, estendendo o pedido também ao depósito prévio, com fundamento no art. 968, II, do Código de Processo Civil, como forma de assegurar o exercício da jurisdição.

Na matéria de fundo, o autor afirma que não foi devidamente citado no processo originário, sustentando que a citação se deu por meio de WhatsApp e e-mail, em desconformidade com os requisitos previstos na Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT, que regulamenta a citação por meios eletrônicos.

Aduz que não houve chamada de vídeo para identificação, tampouco exibição de documento oficial com foto, acompanhada de registro fotográfico ou captura de tela que comprovasse sua ciência inequívoca acerca do ato citatório.

Em decorrência da alegada citação irregular, o autor não compareceu à audiência de conciliação designada, tampouco apresentou contestação, o que resultou na decretação de sua
revelia e confissão ficta
, com o consequente
julgamento de procedência dos pedidos autorais
.

Acrescenta que somente teve conhecimento da ação quando foi intimado, em 02/05/2025, para desocupar o imóvel, nos autos do cumprimento de sentença no 1000580-67.2024.8.11.0041, sem ter tido a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa.

Informa que a sentença rescindenda foi proferida em
17/05/2023
, tendo transitado em julgado em
13/07/2023
, sendo executada nos autos apartados do mencionado cumprimento de sentença, no qual foi determinada a desocupação do imóvel.

Pontua que a sentença rescindenda está fundamentada em erro de fato e violação a literal disposição de lei, nos termos do art. 966, incisos V e VIII, do CPC, uma vez que desconsiderou a nulidade da citação realizada em desconformidade com a normativa vigente.

Requereu, liminarmente, a suspensão de todos os atos processuais praticados nos autos de origem (no 1000580-67.2024.8.11.0041), e no processo de cumprimento de sentença (no 1000580-67.2024.8.11.0041), que determinou a reintegração de posse em favor da parte requerida.

No mérito, pleiteou a anulação da sentença proferida no processo originário e dos
atos subsequentes
, com o consequente
prosseguimento da ação com nova citação válida
, garantindo-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa.

O pedido liminar foi deferido por este Relator (ID 284919887), determinando-se a suspensão de todos os atos processuais nos autos originários e no cumprimento de sentença, bem como a suspensão da ordem de reintegração de posse.

Regularmente citada, a empresa ré apresentou contestação (ID 293970890), alegando, em síntese, que a citação é válida, tendo sido realizada por oficial de justiça dotado de fé pública, o qual atestou a efetivação do ato.

Argumenta que o número de telefone utilizado para envio da citação foi
fornecido pela esposa do autor
, em tentativa anterior de citação, o que comprovaria o conhecimento da ação por parte do autor.

Sustenta, ainda, que o autor
não negou expressamente
o recebimento da citação nem a titularidade do telefone e do e-mail utilizados.

Defende que, ainda que a citação fosse considerada nula,
tal nulidade não teria o condão de alterar o desfecho da demanda
, uma vez que a rescisão contratual decorreu do inadimplemento do autor, fato incontroverso nos autos.

Diante disso, requereu a improcedência dos pedidos formulados pelo autor

com o reconhecimento da validade da citação e a manutenção da sentença e dos atos subsequentes, além da condenação do autor por litigância de má-fé.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da controvérsia, por entender que a causa não envolve interesse público primário que justifique sua intervenção (ID 296342873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Colenda Turma:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de ação rescisória ajuizada por
EMERSON DIAS DA SILVA
, visando a desconstituição da sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual no 1007604-93.2017.811.0041
, ajuizada por
AMPER – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, a qual determinou a rescisão do contrato particular de promessa de compra e venda da unidade imobiliária localizada no Lote 16, Rua 01, bairro Jardim das Oliveiras, Cuiabá/MT.

Conheço da ação rescisória, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade, notadamente a propositura dentro do prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da sentença rescindenda, ocorrido em 13/07/2023, conforme certidão de ID 293981857.

Inicialmente, ressalto que a controvérsia central desta ação rescisória reside na validade ou não da citação realizada nos autos originários da Ação de Rescisão Contratual no 1007604-93.2017.8.11.0041.

O autor fundamenta seu pedido rescisório nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC, que assim dispõem:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

[...]

V - violar manifestamente norma jurídica;

[...]

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”

A doutrina conceitua a ação rescisória da seguinte forma:

“Denomina-se ação rescisória o remédio jurídico processual que objetiva desconstituir a coisa julgada e, a mais das vezes, obter novo julgamento da causa originária
[1]
.”

Também esclarece quanto a sua finalidade:

“Em virtude da sua finalidade de romper, cortar, cindir, abrir ou, enfim, desconstituir a coisa julgada, demolindo o processado, no todo ou em parte, e retomando o processo ou o julgamento
escoimado de vícios
, a força da rescisória é constitutiva negativa, ou desconstitutiva, consoante a classificação das ações pela força e efeitos (infra, 109
[2]
).” (destaquei)

E, ainda:

“Sua finalidade é a
desconstituição da coisa julgada por motivos de invalidade
ou de
injustiça (erro de julgamento) da decisão rescindenda
, nas hipóteses de cabimento previstas no art. 966 do CPC, se for o caso, com eventual rejulgamento da causa (art. 968, I)
[3]
.” (destaquei)

Preliminarmente, é imperioso ressaltar que a ação rescisória, por sua própria natureza e finalidade, reveste-se de
caráter excepcional
no ordenamento jurídico brasileiro, constituindo via
estreita
e
específica
, voltada exclusivamente a
corrigir vícios de extrema gravidade que maculariam decisões judiciais transitadas em julgado
.

Este instrumento processual, conforme sedimentado na doutrina e jurisprudência pátria, não se presta a funcionar como
sucedâneo recursal
ou como meio de
revisão do mérito da causa
, mas tão somente como
remédio extremo para situações de patente ilegalidade ou injustiça que comprometeriam a própria higidez do sistema jurisdicional
.

Portanto, a análise desta ação rescisória deve partir da premissa de que o instituto
não comporta interpretação extensiva
, sendo cabível exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do Código de Processo Civil, e desde que preenchidos rigorosamente todos os requisitos específicos de cada uma dessas hipóteses.

No caso, a ação rescisória
não discute o conteúdo da sentença
(inadimplemento contratual ou reintegração de posse).

A questão a ser enfrentada na presente ação, diz respeito à validade da citação eletrônica realizada por meio de WhatsApp e e-mail nos autos da ação originária.

Analisando detidamente os autos, verifico que o oficial de justiça certificou em 17/03/2023 (ID 293981853) que:

"Certifico, Eu, oficial de justiça que em cumprimento ao respeitável mandado dirigi-me ao endereço constante do mesmo por duas vezes, sendo a última hoje 17/03/2023 e lá estando, não foi possível proceder a citação pessoal do polo passivo ERMESON DIAS DA SILVA, haja vista que nas oportunidades em que lá estive ele não se encontrava no local.

Às 9hs do mesmo dia, em contato ao telefone (65) 999214-9691 procedi a citação de ERMESON DIAS DA SILVA de todo teor do mandado e encaminhei a cópia no whatsapp e no endereço eletrônico fornecido pelo mesmo: ermesondias83@gmail.com."

A citação por meios eletrônicos encontra amparo legal no art. 246, V, do CPC, e foi regulamentada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por meio da Portaria Conjunta no 412/2021, que
“autoriza a utilização de recursos tecnológicos aos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso quando do cumprimento dos mandados de citação ou intimação” e institui no § 3o do artigo 1o que “o ato realizado na forma desta Portaria é válido e acarreta todos os efeitos jurídicos dele decorrentes, tal como o seria se fosse realizado presencialmente.”

Referida diligência deve ser realizada de acordo com as seguintes orientações:

“Art. 2o A diligência realizada mediante a utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo, deverá atender aos seguintes requisitos:

I– Estabelecer contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de chamada de vídeo e, a partir de então, solicitara sua identificação, mediante a exibição de um documento oficial com foto;

II– Identificar-se como Oficial de Justiça, inclusive mediante a exibição de sua identidade funcional, esclarecer o motivo do contato e o teor do ato que se pretende cumprir.

III– Encaminhar, por meio eletrônico, os documentos que acompanham a diligência, conforme a sua natureza. Parágrafo único. O Oficial de Justiça deverá proceder à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido, anexando-o à certidão, de modo a dirimir quaisquer dúvidas quanto à sua correta identificação.”

Desse modo, a autorização para a citação por WhatsApp está expressa nessa norma e equivale à feita pessoalmente.

Todavia, observa-se que a certidão lavrada pelo oficial de justiça não demonstra o cumprimento integral dos requisitos estabelecidos na normativa supracitada. Não há menção à realização de chamada por vídeo, à identificação do citando mediante apresentação de documento oficial com foto, nem há registro fotográfico ou captura de tela que comprove a identidade do destinatário da citação.

Ademais, não foram juntados aos autos
prints
de conversas ou comprovações de envio e recebimento de mensagens que permitam verificar que o ato citatório de fato atingiu sua finalidade, qual seja, dar ciência inequívoca ao demandado sobre a existência da ação contra ele proposta.

Destaco que a citação por meio do aplicativo WhatsApp deve atender aos requisitos de autenticidade previstos na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quais sejam:(i) confirmação do número de telefone do citando; (ii) confirmação escrita do recebimento da mensagem; e (iii) envio de foto individual do citando, sendo insuficiente a mera certidão de oficial de justiça que não documenta a confirmação escrita ou a fotografia exigida.

Da mesma forma, não é possível considerar que o e-mail encaminhado pode ser considerado como meio de citação, pela total falta de higidez em se apurar se a pessoa tomou ciência inequívoca do teor da intimação.

A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive deste Tribunal de Justiça, é unânime em reconhecer a validade da citação por meios eletrônicos, desde que observados os requisitos legais e regulamentares que garantam a segurança jurídica e a efetividade do ato.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
NULIDADE DA CITAÇÃO POR WHATSAPP. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DA IDENTIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por parte ré em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, em que se alegou ausência de citação válida por meio do aplicativo WhatsApp e violação ao prazo legal entre a citação e a audiência de conciliação, pleiteando a nulidade dos atos processuais posteriores.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a citação realizada via WhatsApp atendeu aos requisitos formais exigidos para sua validade e, em caso negativo, se a ausência de regular citação implica a anulação da sentença proferida à revelia.

III. Razões de decidir

a)

A Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT autoriza a citação por meios eletrônicos, exigindo, para validade, a identificação inequívoca da parte citanda, incluindo registro da imagem do documento de identidade e confirmação da ciência do ato.

b)

A certidão de oficial de justiça não apresentou a captura de tela ou prova de que a ré teve ciência inequívoca da demanda, descumprindo os requisitos estabelecidos.

c)

Em consonância com a jurisprudência do STJ e precedentes do TJMT, a ausência de comprovação válida da citação enseja a nulidade dos atos processuais subsequentes, impondo o retorno dos autos à origem para nova citação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar a realização de nova citação, com o regular prosseguimento do feito.

V. Tese de julgamento:

A citação por meio eletrônico, para ser considerada válida, deve observar requisitos de autenticidade e ciência inequívoca previstos em regulamentos e na jurisprudência. A inobservância desses requisitos gera a nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 239, §1o, 242, 246, 334; Portaria Conjunta TJMT no 412/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 652.068/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 13.06.2022; STJ, REsp 2.030.887/PA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.11.2020; TJMT, AI 1034715-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19.02.2025.

(N.U 1003058-70.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 06/05/2025, Publicado no DJE 06/05/2025). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL EM COMUNIDADE RURAL – CONTESTAÇÃO CONSIDERADA INTEMPESTIVA – CITAÇÃO REALIZADA PELO APLICATIVO “WHATSAPP” – AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A IDENTIFICAÇÃO DO RECEPTOR DAS MENSAGENS – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. “Embora não haja óbice à citação por WhatsApp, é necessária a certeza de que o receptor das mensagens trata-se do Citando” (STJ, HC 652.068/DF). (N.U 1034715-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 19/02/2025, Publicadono DJE 24/02/2025). (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO REALIZADA POR WHATSAPP. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA PORTARIA CONJUNTA No 412/2021 DO TJMT. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A visando à reforma de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação de cobrança movida em face de Felipe Cursine da Fonseca, condenando-o ao pagamento de R$ 95.946,69, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da dívida. O apelante alega a nulidade da citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp, em razão do descumprimento da Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: determinar se a citação realizada via WhatsApp foi realizada em conformidade com os requisitos previstos na Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT, especialmente quanto à realização de chamada de vídeo e à anexação de captura de tela como prova da citação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT regulamenta a citação por meios eletrônicos, exigindo a realização de chamada de vídeo, identificação do citando mediante documento oficial e captura de tela anexada à certidão como prova da diligência.

4. No caso concreto, o Oficial de Justiça não cumpriu integralmente os requisitos estabelecidos, uma vez que não realizou a chamada de vídeo, conforme determinado pela Portaria.

5. A inobservância dessa formalidade compromete a validade da citação, gerando nulidade do ato processual, e, por consequência, da sentença que se baseou nessa citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A citação eletrônica realizada via WhatsApp deve seguir os requisitos previstos na Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT, sob pena de nulidade do ato processual.

2. A ausência de chamada de vídeo torna a citação nula, impondo a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 246, § 1o-A, II.

Portaria Conjunta no 412/2021 TJMT, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento no 1015692-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 21/08/2024, DJE 27/08/2024.

TJMT, Apelação Cível no 1001206-27.2020.8.11.0009, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 13/08/2024, DJE 14/08/2024.

(N.U 1044217-05.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 28/10/2024, Publicado no DJE 28/10/2024). (grifo nosso)

PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR WHATSAPP. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA PORTARIA CONJUNTA N. 412/2021-TJMT. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto pelo Hospital e Maternidade 13 de Maio Vila Romana S.A., que questiona a validade da citação realizada via aplicativo de mensagens Whatsapp em ação de execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia centra-se na validade da citação por Whatsapp e se ela foi realizada em conformidade com a Portaria Conjunta n. 412/2021-TJMT, que estabelece requisitos específicos para a citação eletrônica.

III. Razões de decidir:

3. Embora a citação por Whatsapp seja admitida, sua validade depende do cumprimento de requisitos estabelecidos pela Portaria Conjunta n. 412/2021-TJMT, como a identificação da parte citada por chamada de vídeo e a confirmação da ciência do conteúdo do mandado.

4. No presente caso, não foram cumpridos os requisitos exigidos, especialmente a ausência de captura de tela do documento de identificação e a falta de resposta que confirmasse o recebimento da citação.
Além disso, o número utilizado pertencia ao setor de emergência do hospital, e não ao setor administrativo, o que gera dúvida sobre a regularidade da citação.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido para reconhecer a nulidade da citação e anular a sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento: “A citação por Whatsapp deve seguir os requisitos previstos na Portaria Conjunta n. 412/2021-TJMT. A ausência de cumprimento desses requisitos, como a identificação por chamada de vídeo e a confirmação da ciência do mandado, gera a nulidade da citação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 242; Portaria Conjunta n. 412/2021-TJMT, art. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1015692-05.2024.8.11.0000; N.U 1001206-27.2020.8.11.0009.

(N.U 1002967-07.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
Primeira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 26/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui decisões afirmando que, apesar da existência de Resolução do CNJ e portarias e normativos dos Tribunais regulamentando essa forma de cientificação das partes, não existe legislação disciplinando a matéria, e que seria necessário a edição de legislação federal estabelecendo critérios, procedimentos e requisitos isonômicos e seguros para todos os jurisdicionados (REsp n. 2.030.887/PA), podendo ser convalidada, apenas se demonstrado de que o ato atingiu a sua finalidade – cientificação inequívoca da parte adversa a respeito da Ação.

Na hipótese, não é possível convalidar o ato, pois não houve atenção à portaria 412/2021 do TJMT, bem como que o processo correu à revelia do autor da presente ação rescisória, ERMESON DIAS DA SILVA, não sendo possível assim atestar de fato o conhecimento inequívoco de sua parte.

Nem mesmo a alegação da parte requerida em contestação, de que, o número de telefone utilizado para a citação havia sido fornecido pela própria esposa do autor em tentativa de citação anterior, conforme certidão juntada aos autos (ID 293970899). Isso por si só não supre a ausência dos demais requisitos exigidos para a validade da citação eletrônica, principalmente a identificação visual do citando e a confirmação inequívoca do recebimento.

Cumpre destacar que a citação é ato processual de suma importância, por ser o momento em que se estabelece a relação processual triangular e se assegura ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa. A ausência de citação válida ou sua realização defeituosa constitui vício insanável que compromete todo o processo, inclusive a sentença transitada em julgado.

Nesse sentido, o art. 239 do CPC estabelece que:
"para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado"
, e o art. 280 do mesmo diploma legal dispõe que
"as citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais".

No caso em análise, constata-se que a citação foi realizada em desconformidade com as prescrições legais e regulamentares aplicáveis à citação eletrônica, configurando violação a literal disposição de lei, nos termos do art. 966, V, do CPC.

A consequência direta da citação inválida foi à revelia do autor, conforme certidão de ID 293981854, que culminou na presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial e no julgamento antecipado do mérito com a procedência do pedido de rescisão contratual.

Outrossim, o argumento da empresa requerida de que, mesmo com a anulação da citação, o resultado prático do processo seria o mesmo devido ao inadimplemento do autor, não merece acolhida.

Isso porque, o direito ao contraditório e à ampla defesa é garantia constitucional que não pode ser mitigada pela suposição de que a defesa seria infrutífera. O autor tem o direito de apresentar sua versão dos fatos, produzir provas e exercer todos os meios de defesa admitidos em direito, independentemente da probabilidade de êxito.

Quanto à alegação de erro de fato (art. 966, VIII, do CPC), entendo que não restou configurado, uma vez que o juízo originário não incorreu em equívoco na percepção dos fatos, mas sim na aplicação inadequada da norma jurídica ao validar uma citação que não cumpriu os requisitos legais.

Portanto, demonstrada a violação a literal disposição de lei na realização da citação eletrônica, impõe-se a procedência da ação rescisória para desconstituir a sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual no 1007604-93.2017.8.11.0041 e determinar a renovação do ato citatório, com o regular prosseguimento do feito a partir de então.

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na ação rescisória, com fundamento no art. 966, V, do CPC, para
DESCONSTITUIR
a sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual no 1007604-93.2017.8.11.0041, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de nova citação do réu, ora autor, observando-se os requisitos legais, e o regular prosseguimento do feito.

Em consequência, confirmo a tutela provisória anteriormente deferida.

Condeno a AMPER- EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

[1]
ASSIS, Araken.
Capítulo 1. Origem e Evolução Ação Rescisória
In: ASSIS, Araken.
Ação Rescisória
. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/acao-rescisoria/1506552062. Acesso em: 15 de Abril de 2025.

[2]
ASSIS, Araken.
Capítulo 1. Origem e Evolução Ação Rescisória
In: ASSIS, Araken.
Ação Rescisória
. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/acao-rescisoria/1506552062. Acesso em: 15 de Abril de 2025.

[3]
SANTOS, Welder et al.
2. Ação Rescisória por Violação Manifesta à Norma Jurídica
In: SANTOS, Welder et al.
Ação Rescisória por Violação a Precedente
. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2021. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/acao-rescisoria-por-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025